Tribunal: TJPA
Processo: 0002663-46.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002663-46.2020.8.14.0133

APELANTE: BRUNA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA, MARCELINO FERREIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002663-46.2020.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: MARCELINO FERREIRA PINHEIRO

APELANTE: BRUNA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO.
APELAÇÃO DE MARCELINO FERREIRA PINHEIRO:
ÓBITO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
.
APELAÇÃO DE BRUNA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA: PRELIMINARMENTE:

NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA.

MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPROVIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso de
BRUNA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
aplicar a diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços)
, e
DE OFÍCIO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MARCELINO FERREIRA PINHEIRO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002663-46.2020.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: MARCELINO FERREIRA PINHEIRO

APELANTE: BRUNA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MARCELINO FERREIRA PINHEIRO e BRUNA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba /Pa, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhes a pena da seguinte forma:

-
MARCELINO FERREIRA PINHEIRO
: 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa;

-
BRUNA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA
: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 4931295 p. 1-2) em resumo, que em 01/04/2020, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima a respeito da briga de um casal em uma residência. Ao se dirigirem ao local indicado, ouviram um barulho e adentraram ao imóvel, tendo avistado os Apelantes tentando esconder 01 (um) tablete de maconha; 01 (uma) peteca da mesma substância e 02 (duas) unidades de óxi em um buraco no fundo do quintal. Ademais, informou ainda que Marcelino tentou evadir-se do local, mas foi capturado.

Devido aos fatos, os Recorrentes foram denunciados como incursos na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4931328 p. 1-11), contra a qual a defesa de ambos recorreu:

-

MARCELINO FERREIRA PINHEIRO
(ID nº 11472198 p. 1-14) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da invasão domiciliar ilegal, além da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto. No mérito, pugna pela absolvição
do apelante
por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena em patamar máximo de 2/3 (dois terços).

-
BRUNA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA
(id Nº 11472199 P. 1-13) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da invasão domiciliar ilegal. No mérito, pugna pela absolvição
da apelante
por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, o afastamento da Súmula 231 do STJ considerando o reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade em sentença e, por fim, aplicação da causa de diminuição de pena em patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões aos recursos no ID nº 11472203 p. 1-12, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do apelo de Marcelino Ferreira Pinheiro para tão somente conceder o direito de recorrer em liberdade (ID nº 17698452 p. 1-23).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da Apelação de MARCELINO FERREIRA PINHEIRO

Em relação ao acusado Marcelino Ferreira Pinheiro, o mesmo veio a falecer na data de 11/10/2023, conforme Certidão de Óbito (ID nº 18420417 p. 2) constante nos autos.

Assim, declaro a extinção da punibilidade do mesmo.

É cediço que o art. 107 do CPB, elenca as hipóteses de extinção da punibilidade, dentre elas a morte do agente.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A DO CPB. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO I DO CPB.

(2019.03640081-27, 207.824, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-05, Publicado em 2019-09-06)

Assim, declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
em relação ao apelante
MARCELINO FERREIRA PINHEIRO
.

2.

Da Apelação de Bruna Vitória:

2.1.

Preliminarmente: Da
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante invasão de domicílio.

O recurso da Recorrente impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que não
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais militares após recebimento de denúncia anônima acerca da ocorrência de briga de casal em uma residência, seguiram em diligência ao referido local, onde após ouvirem um barulho de confusão e em razão da demora em abrir a porta, resolveram olhar pelo portão lateral do terreno da residência, oportunidade em que visualizaram os Recorrentes enterrando algo em um monte de areia.

Em razão disso, um dos agentes pulou o muro pela lateral e Marcelino empreendeu fuga. Ao desenterrar o embrulho encontrou maconha envolta de um guardanapo. Ato contínuo, e, após autorização de Bruna Vitória foi realizada vistoria no imóvel, onde localizaram mais uma porção de entorpecentes. Por fim, informou que o Recorrente foi capturado por outra guarnição.

Assim, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

No que tange a denúncia anônima, o Superior Tribunal de Justiça afirma que a simples denúncia anônima não justifica busca domiciliar sem mandado judicial. Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que no presente caso, informação recebida através de denúncia levou os agentes ao local para averiguação dos fatos, mas o que motivou a entrada no imóvel foi a situação de flagrância, qual seja, a declaração do policial militar Kléber Figueiredo de que visualizou o casal enterrando algo, o que se mostra suficiente para justificar a medida.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante dos Recorrentes deixam claro que a entrada no domicílio dos mesmos não foi ilegal, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.2.

Mérito:

2.2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que a Recorrente foi presa em flagrante delito
no dia 01/04/2020 por policiais militares, os quais após recebimento de denúncia anônima acerca da ocorrência de briga de casal em uma residência seguiram em diligência ao referido local, onde após ouvirem um barulho de confusão e em razão da demora em abrir a porta, resolveram olhar pelo portão lateral do terreno do imóvel e visualizaram quando a Recorrente juntamente com Marcelino Ferreira Pinheiro estavam enterrando algo em um monte de areia.

Em razão disso, um dos agentes pulou o muro pela lateral e Marcelino empreendeu fuga. Ao desenterrar o embrulho encontrou maconha envolta de um guardanapo. Ato contínuo, e, após autorização de Bruna Vitória foi realizada vistoria no imóvel e localizaram mais uma porção de entorpecentes. Por fim, informou que o Recorrente foi capturado por outra guarnição.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta tinha em depósito: 01 (um) tablete de maconha pesando 315,4g (trezentos e quinze gramas e quatro miligramas); 02 (duas) unidades de cocaína com peso de 40g (quarenta gramas) e 01 (uma) peteca de maconha pesando 64,2g (sessenta e quatro gramas e duas miligramas),
conforme
Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 4931342 p. 8-9) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4931327 p. 4-5).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.2.2.
Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa da Recorrente exasperação imotivada da dosimetria com relação ao crime de tráfico, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão
não
assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 03 (três) meses, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), conforme trecho a seguir:

“1. DOSIMETRIA DA PENA DE BRUNA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA

(...)

A culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento da acusada excedeu ao grau de reprovabilidade comum, tendo em vista, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida cerca de 420g.

(...)”

Nessa esteira, a majoração da penas-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo juízo de 1º grau, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

2.2.3.
Afastamento da Sumula 231 do STJ para aplicação das atenuantes da confissão e menoridade:

Pugna a recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, reconhecidas pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois a referida Súmula encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.2.4.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento a quantidade da droga apreendida.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado concedeu o referido benefício na fração mínima de 1/6 (um sexto) com a seguinte fundamentação:

“
DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA

Não há causas de aumento a considerar, entretanto presentes os requisitos previsto no art. 33, §4 da Lei 11.343/06. Todavia, em virtude da quantidade de entorpecentes apreendidos, quase 420g conforme laudo toxicológico provisório, aplico a redução no patamar de 1/6.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, em razão da Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, deixo de proceder com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, eis que a apelante NÃO preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, em especial o item III, uma vez que a vetorial culpabilidade foi negativada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
BRUNA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA
, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
aplicar a diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços)
, e
DE OFÍCIO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MARCELINO FERREIRA PINHEIRO,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024